Tribunal: TJBA
Processo: 8004408-31.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004408-31.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
KEITH MEIRA DIAS, JULIA DE MENEZES SOUZA, KEISE ESCOLASTICA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO MENOR. EXPLOSÃO DE ARTEFATO DEIXADO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR DO DANO MORAL FIXADO ACIMA DO PISO ESTIMADO. JULGAMENTO ULTRA PETITA AFASTADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA (ID 89228586), contra a sentença (ID 89228573), proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por R. D. A. V., menor impúbere representado por sua genitora Gilmara Santos de Aguiar Viana. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 368,00 por danos materiais e R$ 12.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao fixar a indenização por danos morais em valor superior ao estimado na inicial; (ii) definir se a concessionária de energia elétrica responde objetivamente por acidente causado por artefato deixado em via pública durante a execução de serviço; (iii) avaliar a existência de excludentes de responsabilidade, como culpa concorrente da vítima ou fato de terceiro; (iv) analisar a razoabilidade do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A expressão "não inferior a" utilizada no pedido de indenização por danos morais confere natureza estimativa ao valor, permitindo ao juiz fixar montante superior sem configurar julgamento ultra petita, conforme arts. 141 e 492 do CPC.

4. A responsabilidade da concessionária de serviço público por danos causados a terceiros é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

5. O acidente ocorreu em local onde prepostos da concessionária realizavam serviços, conforme evidenciam os documentos ID 89228446, ID 89228447, ID 89228444 e ID 89228445, sendo o nexo causal robustamente comprovado.

6. A alegação de que a responsabilidade pela manutenção do poste seria do Município não afasta o dever da concessionária de zelar pela segurança do local durante a execução de seus serviços.

7. A concessionária não produziu prova capaz de elidir a responsabilidade ou de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, conforme ônus previsto no art. 373, II, do CPC, limitando-se a alegações genéricas (ID 89228571).

8. A tentativa de atribuir culpa concorrente à vítima ou omissão dos pais (culpa in vigilando) não se sustenta, pois a previsibilidade da presença de crianças em via pública impõe à concessionária o dever redobrado de cautela.

9. O valor de R$ 12.000,00 fixado por danos morais mostra-se proporcional à gravidade da lesão, considerando os laudos médicos e os impactos físicos e psicológicos (IDs 89228444 a 89228447), bem como o porte econômico da ré.

10. A majoração dos honorários recursais em 5% sobre o valor anteriormente fixado é medida que se impõe, conforme art. 85, § 11, do CPC e Tema 1059 do STJ, diante da sucumbência recursal da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não caracteriza julgamento ultra petita a fixação de indenização por dano moral em valor superior ao piso indicado na petição inicial, quando o pedido possui natureza estimativa.

2. A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos causados a terceiros em decorrência de falha na prestação de serviço, ainda que não se trate de usuário direto.

3. O descarte inadequado de material perigoso em via pública configura conduta omissiva geradora de responsabilidade civil, sendo insuficientes as alegações de fato de terceiro ou culpa da vítima para afastar o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 141, 373, incisos I e II, 492, 85, § 11; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Recurso Inominado Cível nº 0004371-60.2010.8.06.0051, Rel. Des. Roberto Viana Diniz de Freitas, j. 28.09.2021; STJ, REsp 1893387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO
Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)